Tribunal: TJMT
Processo: 1022958-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1022958-79.2020.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: ANDREIA PEREIRA BENTO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Recorridas: ANDREIA PEREIRA BENTO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Data do Julgamento: 15/06/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA APRESENTADO NO RECURSO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - ACOLHIDO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ACOLHIDA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Preliminar de prescrição rejeitada, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que a consumidora tomou conhecimento da inscrição negativa.
3. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).
4. In casu, comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de reclamação junto ao PROCON na fase recursal, resta corroborada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
5. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
6. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização de danos morais.
7. Restando demonstrado que o débito é devido, o pedido contraposto comporta acolhimento.
8. Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente, cabendo, portanto, acolhimento do pedido de condenação por litigância de má-fé.
9. Recurso da requerente conhecido e não provido. Recurso da requerida conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022958-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDREIA PEREIRA BENTO - CPF: 986.907.951-20 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA RELAÇÃO JURÍDICA APRESENTADO NO RECURSO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA -
PEDIDO CONTRAPOSTO - ACOLHIDO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ACOLHIDA –
RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Preliminar de prescrição rejeitada, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que a consumidora tomou conhecimento da inscrição negativa.

3.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp no 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

4.

In casu
, comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de reclamação junto ao PROCON na fase recursal, resta corroborada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

5.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

6.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização de danos morais.

7.

Restando demonstrado que o débito é devido, o pedido contraposto comporta acolhimento.

8.

Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente, cabendo, portanto, acolhimento do pedido de condenação por litigância de má-fé.

9.

Recurso da requerente conhecido e não provido. Recurso da requerida conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021